Tribunal: STF
Processo: HC 65049
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EX-JUIZ DE DIREITO CONDENADO A QUATRO ANOS E DOIS
MESES DE RECLUSÃO. ALEGAÇÕES DE INEPCIA DA DENUNCIA, DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E EXACERBAÇÃO DA PENA IMPOSTA. NÃO E INEPTA
A DENUNCIA,  QUANDO SE DESCREVEM OS FATOS DELITUOSOS IMPUTADOS AOS
REUS, DE MANEIRA PRECISA, SEM DEIXAR MARGEM A DUVIDA, NEM CRIAR
QUALQUER DIFICULDADE AO CONHECIMENTO PELA DEFESA DAS ACUSAÇÕES.
NÃO CABE, EM 'HABEAS CORPUS', DISCUTIR EVENTUAL INSUFICIÊNCIA DE
PONTOS DA DEFESA APRESENTADA, EM ORDEM A TER COMO CARACTERIZADO
DEFICIENTE PATROCINIO DO RÉU, OU VER PROCLAMADO CERCEAMENTO DE
SUA DEFESA, SEM EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUIZO, SEGUNDO A FORMA
EFETIVADA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR AO ACUSADO, DIANTE DA AUSÊNCIA
DO ADVOGADO CONSTITUIDO. NÃO E CABIVEL, EM 'HABEAS CORPUS',
CONSIDERAR DESFUNDAMENTADA A DECISÃO CONDENATÓRIA, SE O JUIZ,
AO FIXAR A PENA, TEVE EM CONTA, DE EXPRESSO, OS ANTECEDENTES E A
PERSONALIDADE DO RÉU, OS MOTIVOS,  CIRCUNSTANCIAS E
CONSEQUENCIAS DO CRIME. MOTIVADA A DECISÃO, QUE SE COMPORTA DENTRO
DOS LIMITES LEGAIS, NÃO E DE PERQUIRIR, NA VIA ELEITA, SE A
PENA-BASE OU O AUMENTO RELATIVO A CONTINUIDADE DELITIVA SE
DEVERIAM TER ESTABELECIDO EM QUANTITATIVOS MENORES.  O RIGOR DO
MAGISTRADO, NO DEFINIR A PENA-BASE E NO AUMENTA-LA EM VIRTUDE
DA CONTINUIDADE DELITIVA, RESPEITADOS OS LIMITES LEGAIS, DESDE QUE
MOTIVADA A DECISÃO, CONSTITUI QUESTÃO INSUSCETIVEL DE REEXAME EM
'HABEAS CORPUS', PODENDO O CONDENADO VALER-SE DA REVISÃO CRIMINAL
PARA PLEITEAR A PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.